Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS MÉDICOS. EXAME. FALTA DE RISCO ANESTÉSICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A partir do conjunto probatório constante dos autos evidencia-se a falha na prestação dos serviços médicos durante a realização de exame, motivo pelo qual o autor/apelado precisou ser internado em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, além de ficar com sequelas na voz e ter que ser acompanhado por fonoaudiólogo e neurologista.
2. No caso, a falha na prestação dos serviços médicos está comprovada, especialmente pela falta de medicamentos necessários ao socorro, falta de padronização do atendimento, falhas estruturais, bem como a verificação de anormalidades pela equipe médica de enfermagem durante o procedimento. Ademais, foi narrado pelas médicas a falta de realização de risco anestésico, somente sendo realizadas perguntas no momento da realização do procedimento, além da falta de medicações à pronta disposição, dentre outros fatores que foram destacados em documento de Evento Anestésico colacionado.
3. Havendo elemento de prova da falha na prestação do serviços e tendo sido invertido o ônus da prova em desfavor da parte ré, ora apelante, não tendo ela se desincumbido do ônus processual que lhe competia, correta a sentença que, reconhecendo a falha na prestação dos serviços e a violação aos direitos da personalidade da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), valor que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. CONHECIDO. DESPROVIDO.